Tribunal: TJDFT
Processo: 0034747-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034747-79.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP RECORRIDO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADES DE PROPÓSITOS ESPECÍFICOS E OUTRAS AVENÇAS. CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DAS SPE’S. FIXAÇÃO DE MONTANTE LIMÍTROFE PARA NEGOCIAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL POSTERIOR. INTERPRETAÇÃO AUTÔNOMA. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. CLÁUSULA DESVINCULADA DO LIMITE DA OPERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MORA EX PERSONA. COMPLEXIDADE E AMPLITUDE DA MATÉRIA ANALISADA. PERÍCIA EM ENGENHARIA CIVIL. PERÍCIA CONTÁBIL. DÍVIDAS DAS SPE’S. ABATIMENTO SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ O LIMITE DA OPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 492, do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi determinado”. Isto é, não pode a Sentença desbordar do balizamento petitório formulado inicialmente, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. A análise da violação ao Princípio da Correlação (ou Congruência ou Adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, devendo prevalecer a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, 5.a T., j. 14.10.2008, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 3. Nos contratos empresariais, a exemplo do que se discute nos presentes autos, deve prevalecer a autodeterminação e a autorresponsabilidade dos contratantes. O empresário é pessoa dotada de conhecimento e expertise técnica no ramo em que atua, sendo o risco fator inerente à exploração da atividade econômica. Significa dizer que não é dado ao Poder Judiciário interferir em questões afetas à essência da atividade empresarial. O raciocínio foi sintetizado no Enunciado 21 da Jornada I de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal, com o seguinte teor: “Nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais”. 4. Exige-se do empresário maior diligência no exercício de suas atividades, porque, na qualidade de profissional, detém ou poderia deter suficiente informação em torno do conteúdo do contrato, cercando-se dos cuidados necessários e, eventualmente, recusando-se a prosseguir com o acordo. Deixando de adotar a prudência necessária, justifica-se a imputação dos efeitos em seu desfavor por força, se não da sua vontade, da sua autorresponsabilidade por não ter se insurgido em face da inclusão, pela contraparte, de cláusula desvantajosa (RIBEIRO, Joaquim de Souza. O problema do contrato. Coimbra: Livraria Almeida, 1999 p. 288-293.) 5. Em contratos empresariais complexos, como o dos autos, envolvendo valores milionários, é essencial que os sujeitos envolvidos se cerquem das cautelas necessárias ao esclarecimento das cláusulas avençadas, considerando a álea natural do negócio. Além disso, é importante destacar que a negociação é influenciada conforme a leitura que as partes fazem sobre os riscos subjacentes ao acordo, no caso, a aquisição dos empreendimentos imobiliários, constituídos sob a forma de Sociedades de Propósito Específico – SPEs. 6. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. 6.1 A simples menção de que os valores seriam transferidos aos credores 48 horas após o recebimento das medições não qualifica termo certo para obrigação, cabendo ao credor, em caso de inércia dos réus/reconvintes no envio das informações, adotar as providências necessárias para constitui-los em mora. 7. Restando comprovado que os adquirentes arcaram com o valor de R$ 594.515,41 (quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e um centavos) que suplantou a quantia de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões) estipulada na Cláusula 3.1, remanesce aos autores/reconvidos a obrigação de indenizá-los, conforme disposto na Cláusula 3.2.j. 8. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141, 360, 361, 479 e 942, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o terceiro contrato, aditivo ao contrato principal, fixou balizas de operação limitadas em R$ 24 (vinte e quatro) milhões de reais, mas as perdas por eles suportadas, segundo laudo pericial de demonstração contábil, superam o limite acordado. Argumentam que o aludido contrato aditivo possui autonomia e não implica quitação tácita da obrigação principal, tampouco novação da obrigação. Aduzem que a manutenção do julgado encerra julgamento extra petita. Em petição de ID 45014487 pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, presente o requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009